Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728180-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MAM ECOLAVAGEM AUTOMOTIVA EIRELI - ME, JULIO CESAR RODRIGUES ALVES COSTA DECISÃO AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra MAM ECOLAVAGEM AUTOMOTIVA EIRELI – ME e JULIO CESAR RODRIGUES ALVES COSTA, no seguinte teor: “Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação. Emende-se a inicial para: 1. Juntar a guia de cobrança e os comprovantes de pagamento, referentes aos valores lançados na planilha de débitos de ID67457988, a título de água e esgoto, condomínio, energia elétrica e IPTU, ou decote os referidos valores, retificando o valor da causa e a planilha de débitos. Cumpre ressaltar que o entendimento deste Juízo é no sentido de que as referidas parcelas ainda pendentes de pagamento deverão ser vindicadas mediante ação de conhecimento, por se tratar de obrigação de fazer, não cabendo tal cobrança no feito executivo. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, trata-se de despacho no qual a MM. Juíza faculta a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora